Tribunal: TJMT
Processo: 1048441-25.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048441-25.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[I9WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME - CNPJ: 04.404.046/0001-27 (EMBARGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 18.384.930/0001-51 (EMBARGANTE), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), TONY MARCELO GONZALEZ RIVERA - CPF: 113.006.238-45 (ADVOGADO), ALEXANDRE GHAZI - CPF: 887.454.307-72 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE VINHAS CATAO - CPF: 898.326.477-20 (ADVOGADO), VDF TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 26.433.865/0001-35 (EMBARGANTE), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), I9WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME - CNPJ: 04.404.046/0001-27 (EMBARGANTE), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), ALEXANDRE GHAZI - CPF: 887.454.307-72 (ADVOGADO), DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 18.384.930/0001-51 (EMBARGADO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE VINHAS CATAO - CPF: 898.326.477-20 (ADVOGADO), TONY MARCELO GONZALEZ RIVERA - CPF: 113.006.238-45 (ADVOGADO), VDF TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 26.433.865/0001-35 (EMBARGADO), EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), PIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 094.423.179-97 (ADVOGADO), EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), PIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 094.423.179-97 (ADVOGADO), ENIO ZAHA - CPF: 063.370.488-14 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - CPF: 217.674.118-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – MERA DISCORDÂNCIA COM A FUNDAMENTAÇÃO DECISÓRIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL –
INADMISSIBILIDADE – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A e VDF TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1048441-25.2019.8.11.0041, à unanimidade, desproveu tanto o recurso interposto pelas embargantes, quanto o recurso interposto por I9WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA – ME, mantendo incólume a r. sentença que, julgou parcialmente procedente o pedido para
“declarar rescindido o contrato firmado entre as partes”
, bem como para condenar as rés/apelantes,
“ao pagamento da quantia de R$ 51.445,75 (cinquenta e um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), a título de danos materiais”

(cf. Id. nº 158197169).

As embargantes alegam que “
o v. acórdão revela-se omisso quanto à comprovação de que a DATORA efetivamente cumpriu com os termos do contrato
”
, sendo que “
demonstrou que sempre atuou de forma transparente com a I9WEB ao deixá-la informada dos possíveis motivos de instabilidade ou mesmo a inexistência de falhas no seu sistema”
, logo,
“não há dúvidas quanto ao exercício regular do direito das embargantes em cobrar pela prestação do serviço contratado”
, e, por isso, tem-se que

“
não restou comprovado qualquer dano material correspondente aos valores dispendidos pela embargada no pagamento do serviço, pois houve a contraprestação efetiva por parte da DATORA”
.

P
ede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja suprida e sanada a omissão indicada
“
quanto à ausência de prova mínima do direito alegado e do regular exercício da cobrança dos valores diante da adequada prestação dos serviços pela embargante”

(cf. Id. nº 159568678).

A embargada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 162330154).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Basta rápida leitura das razões destes embargos de declaração para constatar o caráter procrastinatório da interposição recursal, pois, a pretexto de buscar sanar suposta omissão, as Empresas/embargantes tão somente utilizam desta via recursal para externalizar a sua discordância com o raciocínio decisório e a solução dada à lide, afinal, desprezando a fundamentação contida no acórdão embargado, reedita as mesmíssimas queixas e objeções já apreciadas, examinadas e rejeitadas quando do enfrentamento do mérito da causa, e, isso, na vã tentativa de romper a barreira da impossibilidade de reapreciação da controvérsia recursal por meio dos embargos,
ou seja, forçar esta eg. Câmara Julgadora a proceder novo julgamento da questão, sendo que, no entanto,
o único feito que advém da sua conduta é a demonstração de simples descontentamento e de indevida resistência em aceitar e se submeter a decisão que lhe é desfavorável.

Ora, os pontos indicados nas razoes recursais como omissões do julgado, curiosamente, dizem respeito a nada mais, nada menos que o cerne da controvérsia, a matéria em torno da qual girou toda a discussão meritória e a fundamentação do acórdão embargado, como se vê da alegação de que
“
o v. acórdão revela-se omisso quanto à comprovação de que a DATORA efetivamente cumpriu com os termos do contrato”
, ou, então, esquecendo-se de qualquer sutileza para convencer do cabimento dos declaratórios, da afirmação de que
“é evidente que os documentos acostados na petição inicial são absolutamente incapazes de comprovar as supostas falhas ocorridas, e que os valores cobrados, inclusive a título de multa por rescisão antecipada, são plenamente devidos”
, e de “
restou omisso o v. acórdão embargado quanto à ausência de provas mínimas do dano alegado, bem como da regular prestação dos serviços pela DATORA, de modo que não há o que se falar em condenação por danos materiais
”.

Com efeito, o acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e compreensível sobre as questões que lhe competia, abrangendo todos os pontos necessários à resolução do mérito da lide, ou seja, todos aqueles que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, a discussão relativa à existência ou não de regular prestação de serviço por parte das embargantes, além de análise cuidadosa acerca da caracterização de danos matérias indenizáveis.

Não diviso, pois, a existência de omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, tampouco contradição entre as proposições decisórios, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória, procrastinando desnecessariamente o andamento processual.

Se as embargantes não concordam com a interpretação acima mencionada ou com os conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, diante da inexistência de qualquer hipótese legal de cabimento destes embargos, e dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, rejeito os embargos de declaração, e condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023